Tribunal: TJES
Processo: 5003919-07.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003919-07.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULYANA ALMEIDA TOSE e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, somente a primeira recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2466397)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULYANA ALMEIDA TOSE e JULIANE ALMEIDA TOSE,
verifico que as recorrentes sustentam em síntese:
a)
que fazem jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços;
d)
que a primeira recorrida enviou email confirmando o cancelamento do voo;
e)
que o valor gasto com as novas passagens foi ocasionado pelos abalos gerados pelas recorridas;
f)
que adquiriram novas passagens aéreas pois na semana da viagem o voo em questão não constava na listagem emitida pelo próprio guichê da companhia aérea;

g)
que a negligência, imperícia e inoperância da empresa na resolução do problema configurou e comprovou os danos morais;
h)
que a sentença seja integralmente reformada para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, consoante documentação acostada aos autos (ID. 2466391) que demonstra sua hipossuficiência financeira.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços das recorrentes, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição do valor pago pelas passagens canceladas e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
condenou as recorridas solidariamente na restituição do valor pago pelas passagens canceladas, contudo, entendeu que os danos morais não merecem prosperar, haja vista ser situação de mero aborrecimento

Pois bem, restou comprovado nos autos a aquisição de um pacote de viagens pelos recorrentes (ID. 2466272) com ida de

Vitória para Nova Iorque, no dia 19/11/2020 e volta de Nova Iorque x Vitória, no dia 28/11/2020.

Ocorre que os recorrentes sustentam que houve inúmeras alterações na programação dos voos, com mudanças de data que se tornaram inviáveis às recorrentes, visto que o seu hotel já estava reservado e pago.

Assim, pediram o reembolso integral e foram forçadas a realizar compra de novas passagens aéreas faltando cerca de uma semana para a viagem.

Muito embora a 1ª recorrente sustente que atuou apenas como mera intermediadora de vendas, razão não lhe assiste, ao passo que comercializou a passagem aérea em favor dos recorrentes, integrando a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Depreende-se dos autos que, como houve o fornecimento de informações contraditórias acerca das alterações nos voos inicialmente programados, além do cancelamento do voo AM8197 operado pela GOL, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ademais, a Resolução nº. 400 da ANAC
1
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, situação que não foi observada no caso dos autos.

Destarte, as recorridas poderiam ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorrentes num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino, mas ao revés o voo simplesmente foi cancelado, tendo os recorrentes tido seus planos, férias e valores desembolsados perdidos.

Porém, no que pertine aos danos morais, com a devida
vênia
, constato que a sentença deve ser reformada, pois tenho que a situação vivenciada pelos recorrentes extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois passaram por um desconforto e constrangimento desnecessário decorrente do cancelamento da viagem, tendo sido frustrada a expectativa e criando a necessidade de adquirir novas passagens, visto que não podiam mais confiar nos serviços prestados pelas recorridas, situação que justifica a indenização por danos morais.

Logo, no que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade, tenho por definir o dano moral no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, condenando as requeridas ao pagamento solidário desta quantia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelas recorrentes e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para fixar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, a serem pagos SOLIDARIAMENTE pelas recorridas,
sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, mantendo os demais termos na forma em que fora proferida.

Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
2
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
3
e Súmula 54 do STJ
4
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

2
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

3
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

4
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SOLIDÁRIA DAS PASSAGENS ORA CANCELADAS (R$5.566,93). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.